Tribunal: TJMT
Processo: 1029033-53.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029033-53.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIKAELI DA CONCEICAO ORTIZ - CPF: 050.434.231-29 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIKAELI DA CONCEICAO ORTIZ - CPF: 050.434.231-29 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por ente público municipal contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento de transtornos das vias biliares e pâncreas, confirmando a tutela antecipada e condenando solidariamente os entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados equitativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento de saúde deve ser direcionado prioritariamente ao ente competente segundo as regras de repartição administrativa do SUS; (
ii
) estabelecer se o ônus sucumbencial pode ser atribuído exclusivamente a um dos entes federativos com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde constitui direito fundamental, impondo aos entes federativos responsabilidade solidária pela sua efetivação, nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada.

4.
A tese firmada no Tema 793 do STF admite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, sem afastar a solidariedade entre os entes federativos.

5.
O procedimento pleiteado, consistente em tratamento de transtornos das vias biliares e pâncreas, enquadra-se como de média e alta complexidade, conforme classificação do SIGTAP/DATASUS, demandando regulação por meio de internação hospitalar (AIH).

6.
A inserção do pedido no sistema de regulação (SISREG) e o encaminhamento para unidade hospitalar de referência evidenciam a competência administrativa prioritária do ente estadual para a execução do procedimento.

7.
A ausência de demonstração técnica específica pelo ente municipal acerca da natureza do procedimento não afasta a conclusão quanto à sua complexidade e à responsabilidade prioritária do ente estadual.

8.
As diretrizes administrativas invocadas para atribuir o custeio ao município de domicílio não se aplicam ao caso, por envolver procedimento especializado inserido em fluxo regulatório estadual.

9.
A responsabilidade solidária dos entes federativos abrange também os honorários advocatícios, não sendo possível afastar a condenação de qualquer deles com base no princípio da causalidade.

10.
O direcionamento do cumprimento da obrigação não implica exclusão da responsabilidade solidária quanto aos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Provimento parcial
.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de tratamento de saúde constitui obrigação solidária dos entes federativos, podendo o cumprimento ser direcionado prioritariamente ao ente competente conforme as regras do SUS.

2. Procedimentos de média e alta complexidade, regulados por sistema estadual, devem ser prioritariamente executados pelo ente estadual.

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos estende-se ao pagamento de honorários advocatícios, não sendo afastada pelo princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 3o e 8o, 87, § 1o, 291, 487, I, 496, § 3o, II; Lei no 12.153/2009, art. 2o; Lei no 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, Tema Repetitivo 1313; TJ estadual, Apelação Cível no 1021730-22.2023.8.11.0015, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
interposto pelo ente público municipal, contra a sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA” que tramita perante Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop – MT.

O magistrado de 1o grau em sentença (id 345966927),
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial
, no sentido de determinar que
os requeridos disponibilizem para a parte requerente ‘‘tratamento de transtornos das vias biliares e pâncreas’’, por conseguinte, confirmou a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida por meio da decisão de id. 178483001, e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

O juízo de 1o grau deixou de condenar os requeridos nas custas processuais, ante o disposto no art. 460 da CNGC. No entanto, condenou os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo, cada requerido, responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro nos art. 85, § 8o, art. 87, § 1o, todos do CPC e Tema Repetitivo 1313 do STJ.

Consignou por fim que a sentença não está sujeita a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3°, inciso II, do CPC.

Inconformado, o ente público municipal interpôs o presente recurso (id 345966929), e registra que não visa a sua exclusão da lide ou isenção de sua responsabilidade solidária. Pugna-se pelo direcionamento da obrigação da presente demanda para o ente verdadeiramente responsável pelo tratamento, nos termos da repartição de competência administrativa.

Alega que compete a si apenas a atenção básica de saúde, consoante Portaria GM no 1785/2003, ficando sob encargo do Estado e da União o fornecimento de internação em UTI e outros procedimentos de alto custo e alta complexidade, conforme Portaria GM no 1556/2002.

Aduz que o entendimento pacificado do STF, STJ e Tribunal de Justiça, é no sentido de que o direcionamento da obrigação deve, inicialmente, ser destinada ao ente competente, em respeito as regras de repartição de competência.

Defende que conforme as diretrizes do CNJ, a existência de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios permite que o magistrado, ao conceder decisões liminares ou de mérito, determine que o cumprimento ocorra primeiramente por um ente específico. Essa escolha deve respeitar as divisões administrativas de competência, mantendo-se a possibilidade de redirecionar a obrigação aos demais devedores caso a ordem inicial não seja atendida

Sustenta que
se
deve aplicar o enfoque casuístico ao caso narrado, consistente na ideia de que aquele que deu causa
à
demanda deve suportar as despesas de honorários, logo, o ônus sucumbencial deve ser suportado pelo Estado, o qual, em tese, deu causa
à
demanda, quando não forneceu o serviço requerido.

Requer a reforma da sentença para seja direcionado o cumprimento da obrigação e dos honorários fixados inicialmente ao Estado, em respeito as regras de repartição de competências.

Contrarrazões apresentadas pelo ente público estadual (id 345966932), sustentando, com base na Lei 8.080/1990 e nas deliberações da CIB, especialmente Resoluções no 359/2022 e no 005/2005, que o custeio de tratamento intermunicipal compete exclusivamente ao Município de origem, adotando-se o domicílio do usuário como critério. Requer o direcionamento
primário da obrigação e eventual SISBAJUD ao Município, atuação estadual apenas subsidiária e limitação de honorários a, no máximo, cinquenta por cento.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (id 345966934), representada pela defensoria pública, expondo que a prestação de tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles. Quanto
aos
honorários de sucumbência, quem deu causa à propositura da ação foi o próprio recorrente que, embora ciente de suas obrigações constitucionais, deixou de ofertar o serviço de saúde, motivo pelo qual requer o não provimento recursal.

Certificado possível prevenção sob id 346973422.

Parecer ministerial (id 353146895), opinando pelo provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto, com a retificação parcial do decidido pela r. sentença judicial fustigada, direcionando prioritariamente a obrigação de fazer litigada ao ente estadual, subsistindo a responsabilidade do Apelante de forma subsidiária.

É o relatório

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em sequência
, consigne-se que a presente demanda não se insere na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que, tratando-se de obrigação de fazer relacionada à prestação de saúde, o valor da causa assume caráter meramente estimativo, não refletindo o efetivo conteúdo econômico da pretensão, que pode se revelar superior ao limite de sessenta
salários
-
mínimos
previsto no art. 2o da Lei no 12.153/2009.

Ademais, nos termos do art. 291 do CPC, a atribuição do valor da causa não possui caráter absoluto para fins de fixação da competência, sobretudo quando dissociada do efetivo proveito econômico
perseguido
.Tal
premissa se mostra ainda mais evidente nas demandas de saúde marcadas por urgência clínica, como no caso dos autos
, em que a necessidade de intervenção imediata impede a prévia delimitação exata das medidas terapêuticas a serem adotadas.

Nessas hipóteses, o conteúdo econômico da pretensão revela-se intrinsecamente incerto e progressivo, pois condicionado à evolução do quadro clínico do paciente, à eventual necessidade de procedimentos
complementares, ao tempo de internação e às condutas médicas supervenientes, circunstâncias que tornam a obrigação ilíquida e inviabilizam sua mensuração antecipada com precisão.

Imperioso ratificar também
,
que
a sentença não se submete à remessa necessária, porquanto não envolve condenação em quantia certa nem proveito econômico líquido que ultrapasse os limites estabelecidos no art. 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, tratando-se de obrigação de fazer voltada à concretização do direito fundamental à saúde, de conteúdo econômico indeterminado, o que afasta a incidência do reexame obrigatório.

Analisando a ação de origem, verifica-se que se trata de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, visando à concretização do direito à saúde, na qual o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento de transtornos das vias biliares e pâncreas, confirmando a tutela antecipada e condenando os réus solidariamente ao pagamento de honorários. A controvérsia recursal restringe-se ao direcionamento do cumprimento da obrigação e à distribuição do ônus sucumbencial entre os entes federativos.

As teses a serem analisadas consistem no direcionamento inicial da obrigação ao ente competente segundo as regras de repartição administrativa do SUS, à luz do Tema 793 do STF; na delimitação da responsabilidade municipal à atenção básica em contraposição a procedimentos de alta complexidade; na possibilidade de cumprimento
subsidiário pelo Estado em razão da solidariedade; e na aplicação do princípio da causalidade para redefinição do ônus sucumbencial.

O Município, embora sustente a incompetência para o custeio ou fornecimento do tratamento em debate, não descreve de forma concreta qual seria a prestação de saúde discutida nos autos, tampouco demonstra, com base em elementos técnicos ou normativos, a sua alegada classificação como procedimento de média ou alta complexidade, limitando-se a afirmações genéricas desacompanhadas de individualização adequada do objeto litigioso.

Conforme a decisão recorrida, a parte autora, diagnosticada com colelitíase e
coledocolitíase
(cálculos em vias biliares), apresentava quadro de cólica biliar e necessidade de intervenção cirúrgica urgente, conforme classificação de risco em sistema de regulação. Pleiteou-se a condenação solidária dos entes federados na obrigação de fazer, consistente na disponibilização de tratamento especializado para transtornos das vias biliares e pâncreas, abrangendo procedimentos cirúrgicos, internação e transporte sanitário.

O juízo julgou a demanda procedente, confirmando a tutela de urgência, sob o fundamento de que a saúde é um direito público subjetivo e dever do Estado, pautado no princípio da dignidade da pessoa humana e na teoria do mínimo existencial, tornando
inoponível
a tese da reserva do possível frente à necessidade de preservação da vida.

Compulsando os autos, consta o Ofício no 0959/NAT/SMS-SINOP/2024, juntado sob Id 345966915, no qual o Núcleo de Apoio Técnico
da Secretaria Municipal de Saúde apenas informa o recebimento da decisão
e o encaminhamento da demanda ao ente estadual responsável
, sem qualquer análise médica individualizada ou avaliação técnica do
tratamento.

Também há a Certidão de Acompanhamento Técnico no 2749/2024, juntada sob Id 345966917 - Pág. 2, elaborada pela Secretaria de Estado de Saúde, que relata providências administrativas (regulação no SISREG e indicação de procedimento) com o seguinte teor:

“
Em que pese o atendimento da determinação, comunico que houve o recebimento da liminar, realizado todas as tratativas necessárias
consta regulação inserida no sistema SISREGIII sob o código no e CNS no 702407564651129 com status APROVADA para o COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA TERAPÊUTICA com unidade executante HOSPITAL ESTADUAL SANTA CASA
.
”
(
g.n
).

A documentação evidencia a complexidade do caso, pois o extrato do SISREG
supracitado,
registra solicitação com “classificação de risco: prioridade 1 – urgência, atendimento o mais rápido possível”, além de descrição clínica compatível com necessidade de intervenção especializada e internação, o que demonstra inserção em fluxo regulatório de média/alta complexidade do SUS.

Esse cenário é corroborado pela Certidão de Acompanhamento Técnico juntada sob Id 345966917, que aponta aprovação e encaminhamento à unidade executante “Hospital Estadual Santa Casa”, evidenciando procedimento especializado e dependente de regulação estadual
.

Nesse passo, conforme o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP/DATASUS), o procedimento de Tratamento de Transtornos das Vias Biliares e Pâncreas (Código 03.03.07.012-9) está oficialmente catalogado sob o regime de Média Complexidade (MC).
Sua estrutura técnica vincula o custeio ao bloco de financiamento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC)
, exigindo obrigatoriamente o registro via Autorização de Internação Hospitalar (AIH).

Sob a ótica da organização administrativa, a referência técnica do SIGTAP ao instrumento de registro AIH pressupõe a inclusão do paciente em sistemas de regulação de leitos, os quais, no âmbito do Estado, são coordenados pela rede estadual de saúde para garantir o acesso a unidades de referência.

Dessa forma, diante de Média e Alta Complexidade no financiamento e execução prática do procedimento vinculam-se à rede de assistência regionalizada, cuja gestão e garantia de fluxo são de responsabilidade do Estado, especialmente quando a patologia exige densidade tecnológica e especialização concentradas em unidades de saúde sob gestão ou referência estadual.

Por conseguinte, o procedimento pleiteado,
conforme
entendimento já adotado em casos análogos
,
enquadra-
se como de média e alta complexidade,
diante d
a natureza especializada da prestação:

No caso em análise, o objeto da demanda é a disponibilização de leito de UTI e tratamento de transtornos das vias biliares e pâncreas, conforme se verifica da decisão liminar e da sentença. O documento contido no Id 308966376, fls. 5, demonstra que o procedimento em questão é classificado como de média ou alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso. Assim, em observância às regras de repartição de competências do SUS e à tese firmada no Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primeiramente ao Estado de Mato Grosso, ficando o Município de Sinop responsável apenas subsidiariamente, em caso de descumprimento pelo ente estadual. (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Número Único: 1021730-22.2023.8.11.0015 - Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS - Data da sessão: Cuiabá-MT, 21/10/2025).

Quanto à argumentação legal indicada pelo ente público estadual, em contrarrazões, para infirmar a pretensão municipal de direcionamento do procedimento,
e
mbora
se
sustente, com base nas Resoluções CIB/MT no 359/2022 e no 005/2005, que o custeio de tratamento intermunicipal compete ao Município de domicílio, tal diretriz não se aplica ao caso concreto. Isso porque a pretensão não se limita ao custeio de deslocamento (TFD), mas envolve procedimento de média/alta
complexidade regulado em unidade estadual, cuja execução se insere na esfera de gestão estadual, conforme organização regionalizada do SUS.

O direcionamento da obrigação ao ente estadual decorre da conjugação de dois elementos: (i) natureza do procedimento (média/alta complexidade) e (
ii
) efetiva inserção da demanda em fluxo regulatório estadual (SISREG), circunstâncias que evidenciam a competência administrativa prioritária do Estado, nos termos do Tema 793 do STF.

Por fim, a tese recursal de que os honorários sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente, ou prioritariamente, pelo ente estadual não merece acolhimento
. A obrigação de garantir o direito à saúde é solidária entre os entes federados, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, de modo que essa solidariedade se estende não apenas à obrigação principal, mas também às consequências processuais da demanda, inclusive ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Embora o STF, no julgamento do RE 855.178/SE, autorize o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, tal faculdade não afasta a responsabilidade dos entes vencidos perante o ônus
da
sucumbência.

A jurisprudência desta corte corrobora:

“1. Os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, observados os parâmetros da complexidade da causa e da atuação profissional. 2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange os encargos da sucumbência, inclusive honorários, salvo disposição judicial fundamentada em sentido diverso.” (TJMT - N.U 1040592-60.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

“O princípio da causalidade não afasta a responsabilidade do Município, pois a solidariedade constitucional imposta prevalece sobre a origem da demanda.” (ApCiv1009495-20.2024.8.11.0037, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/09/2025).

Assim, a responsabilidade dos entes federativos abrange também a verba advocatícia, a qual deve ser rateada de forma solidária e igualitária, não cabendo o afastamento da condenação de qualquer das partes (Estado ou Município).

O
princípio da causalidade
invocado não é apto
a afastar a responsabilidade do Município, haja vista que a omissão administrativa é imputável solidariamente aos entes federados, conforme entendimento consolidado do STF, estendendo-se tal solidariedade aos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
o recurso,
em consonância
com o parecer ministerial, para direcionar, prioritariamente, o cumprimento da obrigação ao ente público estadual recorrido, mantendo, contudo, a condenação solidária ao pagamento dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada ente federativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026